Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFERIDA. REPROVAÇÃO NA ETAPADA DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ASTIVIDADES DO CARGO. NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 37, VIII, prevê que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência.
2. O Decreto 9.508/2018, que versa sobre a reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta, assegura à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargos efetivos e de empregos públicos, em igualdade de condições.
3. A Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência -, em seu artigo 2o, considera pessoa com deficiência "aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.
4. O Supremo Tribunal Federal fixou, em tema com repercussão geral, a seguinte tese (Tema 485): “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excecionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. A situação analisada é distinta, pois os questionamentos do autor não se referem a questões de prova nem a notas atribuídas.
5. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade.
6. O conjunto probatório demonstra que o candidato possui aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo pretendido e que há ilegalidade no ato administrativo que o considerou inapto na avaliação biopsicossocial. A sentença deve ser mantida.
7. Remessa necessária conhecida e não provida.